Tribunal: TJPA
Processo: 0001399-02.2012.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001399-02.2012.8.14.0124

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA SOUZA MATOS, FRANCISCA DAIANA SOUZA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando ao pagamento da diferença de R$ 472,50, e fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 1.412,00.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas são: (i) verificar se a indenização por invalidez permanente foi corretamente calculada, considerando o pagamento administrativo realizado; e (ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios por equidade foi adequada diante do valor da condenação.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial apontou perda funcional de 30% no membro inferior, cabendo indenização proporcional, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.

O valor da indenização devida (R$ 2.835,00) já teve o pagamento parcial de R$ 2.362,50, restando a diferença de R$ 472,50 corretamente determinada pela sentença.

Quanto aos honorários, diante do valor irrisório da condenação, é aplicável o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC/2015, conforme entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.746.072/PR.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A indenização por invalidez permanente do seguro DPVAT deve ser calculada proporcionalmente ao grau de perda funcional atestado por perícia, conforme a tabela prevista no art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da condenação é irrisório, conforme o disposto no art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 3º, II; Código de Processo Civil/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001399-02.2012.8.14.0124

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23046367.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, em face da decisão monocrática de ID 23046367 que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
FRANCISCA DAIANA SOUZA MATOS
.

Narram os autos de origem que,
FRANCISCA DAIANA SOUZA MATOS
sofreu acidente de trânsito, o que lhe acarretou sequelas permanentes, razão pela qual pugnou pelo recebimento da quantia relativa ao valor máximo pago a título de indenização de Seguro DPVAT. Com a inicial vieram os documentos.

A parte ré apresentou contestação, arguindo, em preliminares, a ausência de documentos obrigatórios para a instrução do processo e a carência de interesse de agir, bem como a necessidade de intervenção do Ministério Público. No mérito, a requerida afirmou a necessidade de realização de perícia médica para comprovar a invalidez permanente e determinar o grau da lesão, conforme o inciso I e II do § 1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74. Contestou a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, alegando que o seguro DPVAT é uma obrigação legal e não uma relação consumerista. Por fim, caso reconhecido o direito à indenização, a requerida pediu que a correção monetária seja aplicada conforme a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Intimada, a parte autora apresentou de réplica à contestação.

Foi determinada a realização da prova pericial para estabelecer o “quantum” da incapacidade alegada, tendo sido o laudo médico juntado aos autos.

Devidamente intimadas, somente a requerida se manifestou acerca do laudo pericial.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação de cobrança do seguro DPVAT proposta por
FRANCISCA DAIANA SOUZA MATOS,
em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A,
para condenar a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos),
valor correspondente à diferença entre o montante da indenização devida e o já pago administrativamente, devendo tal valor ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data do
evento danoso (08.12.2009)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em decorrência da sucumbência,
condeno a seguradora
requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados equitativamente em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais
), conforme as diretrizes do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, advertindo-a expressamente que, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme disposto no art. 46 da Lei nº 8.328/2015. (...)

Inconformada, a SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT interpôs APELAÇÃO CÍVEL no Id. 21522930 sustentando que o laudo pericial/IML concluiu que a lesão sofrida pela parte recorrida se deu no membro inferior, com graduação de 25%. Diante disso, afirma que não há o que se falar em pagamento de indenização, pois o sinistro já foi quitado na via administrativa não restando valores a serem adimplidos, no mesmo grau da lesão sofrida pelo apelado.

Sustenta ainda que o artigo 85, §º2º e 8º do CPC/15 é cristalino ao afirmar que somente serão arbitrados honorários sucumbenciais em quantia certa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte, o que não se evidencia no caso em comento, requerendo assim, que seja arbitrado honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º do CPC/15.

Ao final, pede a improcedência dos pedidos iniciais.

Após ser devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme consta certidão de ID 21522933.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 23046367) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando-a ao pagamento de R$ 472,50, valor correspondente à diferença entre a indenização devida e o montante pago administrativamente, e fixando os honorários advocatícios em R$ 1.412,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por invalidez permanente foi corretamente calculada e se ainda existe valor remanescente a ser pago; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios por equidade foi apropriada, considerando o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cálculo da indenização por invalidez permanente obedece aos critérios legais estabelecidos no art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com base na tabela de proporcionalidade e no laudo pericial, que atestou uma perda funcional de 30% do membro afetado.

4. O valor de R$ 472,50, determinado como a diferença entre o montante devido e o pago administrativamente, está em conformidade com o laudo pericial e com a legislação aplicável.

5. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, é adequada ao caso, já que o valor da condenação é irrisório, autorizando a aplicação do critério equitativo, nos termos também do art. 85, § 8º-A, introduzido pela Lei nº 14.365/2022.

6. A jurisprudência do STJ uniformiza o entendimento de que, em causas de valor baixo, a fixação dos honorários pode ser realizada com base na equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por invalidez permanente do seguro DPVAT deve ser calculada de acordo com a tabela de proporcionalidade prevista na Lei nº 6.194/74, considerando o percentual de perda funcional atestado em laudo pericial.
2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é permitida quando o valor da condenação é irrisório, conforme art. 85, § 8º, do CPC/2015, observando-se o limite mínimo estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.02.2019.

Nas razões recursais de id 23702923
,
o agravante sustenta, sucintamente, (i) a necessidade de ser aplicada corretamente a tabela legal deduzindo a quitação pela esfera administrativa (ii) que decaiu em menor parte do pedido, motivo pelo qual a parte agravada deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de forma integral.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Certificado no ID 24686999 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, na qual o juízo de primeiro grau de jurisdição julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), valor correspondente à diferença entre o montante da indenização devida e o já pago administrativamente, bem como fixou os honorários equitativamente em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), conforme as diretrizes do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Pois bem, no seu recurso de Apelação a seguradora recorrente argumenta, em síntese, que o laudo pericial confirmou que a lesão sofrida pela parte autora foi graduada em 25% para o membro inferior e que o valor correspondente já teria sido quitado na via administrativa, de modo que nada mais seria devido.

Sem razão a recorrente, tendo em vista que essa alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios presentes nos autos, notadamente no laudo pericial.

O laudo pericial judicial constante no Id 21522923 - Pág. 2, atestou que a parte autora sofreu uma fratura de fêmur esquerdo, resultando em sequela de natureza leve, com perda funcional de 30% da capacidade do membro afetado. Nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, o valor máximo da indenização por invalidez permanente é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para a determinação da indenização devida, aplicam-se os critérios de proporcionalidade da tabela de invalidez prevista no § 1º da referida norma, e o percentual de perda funcional estabelecido no laudo pericial.

O cálculo foi corretamente efetuado pela sentença de primeiro grau da seguinte maneira:

a) Valor máximo da indenização por invalidez permanente (art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74): R$ 13.500,00;

b) Aplicação da tabela de invalidez para fratura do fêmur (70%): R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00;

c) Aplicação do percentual de perda funcional atestado pelo perito (30%): R$ 9.450,00 x 30% = R$ 2.835,00.

Portanto, conforme os parâmetros legais e o laudo pericial, o valor da indenização devida à parte autora seria de R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

Contudo, a seguradora recorrente efetuou um pagamento administrativo de apenas R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) restando uma diferença de R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) que foi corretamente determinada pela sentença como valor a ser adimplido.

Assim, não há qualquer equívoco na decisão de primeiro grau quanto à fixação do valor da indenização. A quantia residual de R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) é devida, em conformidade com os critérios legais aplicáveis, e o laudo pericial confirma a existência dessa diferença a ser paga pela seguradora.

Quanto à insurgência da recorrente em relação à fixação dos honorários advocatícios, igualmente não merece acolhimento. Alega a seguradora que os honorários deveriam ser arbitrados com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Dispõe o art. 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A 2ª Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, em 13/02/2019, uniformizou o entendimento do STJ acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido para o CPC/2015, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

Destaque-se que a Lei nº 14.365, de 2022 introduziu no CPC, os seguintes parágrafos:

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é
proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Na hipótese dos autos, o valor da condenação da recorrente ao pagamento R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), de fato, induz a um valor irrisório, ou seja, R$ 47,25 (quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Portanto, no caso, se está autorizado a utilização da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios em benefício do patrono da parte autora, na forma do disposto no art. 85, §8º-A, do CPC.

Assim, a sentença observou corretamente os critérios de equidade, fixando os honorários em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025